Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-81.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003756-81.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VALDECIR LOURENCO MARTINS - CPF: 496.632.081-04 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), DIRETOR 2a CIRETRAN DE RONDONOPOLIS (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DETRAN - MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — ADMINISTRATIVO – ISENÇÃO DE IPVA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Verificada a necessidade de dilação probatória nos autos da ação mandamental, a segurança deve ser denegada diante da inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, IV, do CPC e art. 10 da Lei 12.016/09.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valdecir Lourencio Martins
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003756-81.2018.8.11.0003, impetrado contra ato do
Diretor da Segunda Ciretran de Rondonópolis
, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

O Apelante, em suas razões de recurso, argumenta que a ação mandamental busca determinar que o Impetrado submeta o Impetrante a perícia médica a fim de comprovar sua deficiência e, consequentemente, seu direito à isenção do IPVA.

Aponta que, diferente do entendimento posto na sentença, o Impetrante não discorda do laudo médico, já que este não chegou de ser feito, mas sim da falta deste, fato que ensejou a impetração da ação com objetivo de determinar que a autoridade impetrada proceda a realização da perícia, em observância a Lei Estadual n.o 7.301/2000.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença e, por consequência, que conceda a segurança, já que a medida tomada pela autoridade apontada coatora é ato ilegal e arbitrária, ferindo seu direito líquido e certo.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, seguindo os termos da sentença. (Id. 7754258)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 19 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Valdecir Lourencio Martins
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003756-81.2018.8.11.0003, impetrado contra ato do
Diretor da Segunda Ciretran de Rondonópolis
, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita.

O Apelante aponta que, diferente do entendimento posto na sentença, o Impetrante não discorda do laudo médico, já que este não chegou de ser feito, mas sim da falta deste, fato que ensejou a impetração da ação com o objetivo de determinar que a autoridade impetrada proceda a realização da perícia, em observância a Lei Estadual n.o 7.301/2000.

Dessa forma, almeja a reforma da sentença e, por consequência, que conceda a segurança, já que a medida tomada pela autoridade apontada coatora é ato ilegal e arbitrária, ferindo seu direito líquido e certo.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o Apelante busca determinar que a autoridade apontada coatora realize pericia médica no Impetrante a fim de comprovar sua deficiência e, consequentemente, seu direito à isenção do IPVA.

Verifico que o juízo de primeira instância constatou necessidade de dilação probatória para verificar a existência de ilegalidade e, considerando a natureza da ação mandamental, indeferiu a petição inicial diante da inadequação da via eleita.

A Portaria 100/2011 – SEFAZ/MT, artigo 6o, regulamenta os documentos necessários para formalizar o pedido de reconhecimento de isenção do IPVA – PNE, dentre eles:

a)

laudo de perícia médica expedida pelo DETRAN/MT,
atestando sua completa incapacidade para dirigir automóveis comuns
e sua habilitação para fazê-lo em veículo especialmente adaptado, especificando, ainda, o tipo de defeito físico e as adaptações necessárias;

b)

cópia do laudo de vistoria do DETRAN/MT
comprovando estar o veículo adaptado às condições físicas do condutor
; (destaquei)

Verifica-se que em Id. 6950617, o médico especializado em Medicina de Tráfego Dr. Iris Bohac F. Lopes, redigiu manualmente a observação de que
“As limitações apresentadas no laudo não justificam adaptações dos veículos.”
, e, por sua vez, verifica-se que o CRLV do veículo que se almeja a isenção de IPVA não consta qualquer indicativo de adaptação (Id. 6950620).

Como se vê, não há qualquer indicativo de que a doença do autor comprometa a função física nas formas previstas na Lei, de forma a inviabilizar a possibilidade de condução de veículo automotor comum.

Por outro lado, o Impetrante busca determinar ao Impetrado que providencie a realização de perícia médica a fim de comprovar sua condição de deficiência, o que demonstra a fragilidade dos documentos juntados nos autos em comprovar de forma contundente direito líquido e certo.

Assim, verifica-se que, de fato, a análise da ilegalidade do ato, nas circunstâncias expostas nos autos, transcende a limitação do rito processual deste remédio constitucional, dependendo, claramente, de dilação probatória, sendo importante o esclarecimento por meio de perícia, conforme entendeu o Juízo
a quo
.

Desse modo, a pretensão da impetrante não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental, pois para ser viável sua impetração é imperativo que esteja comprovado, de plano, sem a presença de qualquer dúvida sobre seu direito à isenção do IPVA.

Para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato.

Assim, a via mandamental, eleita pelo Impetrante, não se mostra adequada para a tutela de seus interesses, pois, para averiguação da ilegalidade do ato

demanda dilação probatória, o que, como se sabe, é incabível na via estreita do mandado de segurança.

A propósito, essa é a jurisprudência pacífica deste Sodalício:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO
DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE AVISO DE COBRANÇA – ICMS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO – COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA – RECURSO NÃO PROVIDO. O artigo 174 do Código Tributário Nacional é patente ao afirmar que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a constituição definitiva do crédito, logo, à luz do que preconiza o Superior Tribunal de Justiça, em caso da existência de processo administrativo a discutir o débito tributário, torna-se lógico que o referido ainda não é definitivo, a afastar a prescrição.
O
Mandado
de Segurança, por ser remédio heroico, exige a presença de prova pré-constituída e não comporta
dilação
probatória, portanto, os argumentos devem ser descaracterizados, nos casos em que não são escorados por documentos hábeis.
(N.U 1009262-81.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020). (negritei)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÂO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.
O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade do Auto de Infração, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.
(N.U 0005691-98.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019). (negritei)

Nota-se, portanto, que a pretensão da parte impetrante exige a dilação probatória, por isso, atípica para o estreito ambiente de produção de provas, conferido à ação mandamental.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e mantenho inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021